Tribunal: TJSP
Processo: 2158504-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INCONFORMISMO. Objeto da demanda que versa sobre a desconstituição de um empréstimo que teria sido contratado sem o consentimento da autora, cujo débito atual alcança APROXIMADAMENTE r$ 300.000,00.

DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE. PREENCHIMENTO DOS

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INCONFORMISMO. Objeto da demanda que versa sobre a desconstituição de um empréstimo que teria sido contratado sem o consentimento da autora, cujo débito atual alcança APROXIMADAMENTE r$ 300.000,00.

DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. CONCESSÃO DA BENESSE.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158504-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Rancharia, em que é agravante
FERNANDA
MAIA
CORZANEGO,
são
agravados
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158504-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Rancharia– 2a Vara
Processo n°:
2158504-75.2020.8.26.0000
Origem no:
1000639-85.2020.8.26.0491
Agravante:
FERNANDA MAIA CORZANEGO
Agravado:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS E OUTRO
Juiz Prolator da decisão agravada: Dayane Aparecida Rodrigues Mendes
VOTO 18.799
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA
QUE
INDEFERIU
O
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
FÍSICA.
INCONFORMISMO.
OBJETO DA DEMANDA QUE VERSA SOBRE A
DESCONSTITUIÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO QUE
TERIA
SIDO
CONTRATADO
SEM
O
CONSENTIMENTO DA AUTORA, CUJO DÉBITO
ATUAL
ALCANÇA
APROXIMADAMENTE
R$
300.000,00.
DOCUMENTOS
QUE
COMPROVAM
A
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
CONCESSÃO DA BENESSE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Vistos,
FERNANDA MAIA CORZANEGO agrava de
instrumento da respeitável decisão interlocutória de fls. 86 que nos autos
da ação anulatória que move em face de ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS E BANCO
DO BRASIL S/A, rejeitou o benefício da justiça gratuita, nos termos a
seguir descritos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158504-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos, O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de
pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da
hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam
para indicar a capacidade financeira, cabendo à parte
interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob
pena de indeferimento. Até porque, por se tratar
juridicamente de taxa judiciária (de natureza tributária), a
matéria não fica na livre disponibilidade das partes. Em
decorrência justamente da natureza tributária da taxa
judiciária, o juízo não é mero expectador no deferimento ou
não do benefício. No caso, afastada a presunção pelos
indícios constantes nos autos, a parte, apesar de intimada,
deixou de apresentar todos os documentos declinados (fl.
64/65) para que fosse possível avaliar de uma maneira global,
sua condição financeira. É importante observar que, mesmo a
ausência de registro em carteira do trabalho, ou ausência de
declaração de renda, por si só, não é suficiente para a
concessão da benesse, pois a parte pode possuir outras fontes
de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de
complementação.
Nesse
contexto,
indemonstrada
a
incapacidade financeira, INDEFIRO o pedido de gratuidade.
Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido
eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas
judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03.
INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial,
providenciando a comprovação do recolhimento das custas
judiciais, despesas
processuais, bem como da taxa
previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de
15 (quinze dias, sob pena de extinção do processo, por falta
de pressuposto processual, sem nova intimação. Int.
Inconformada, sustenta a agravante que não reúne
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de
seu próprio sustento, tendo em vista estar desempregada e o objeto da
demanda consiste na desconstituição de débito no valor de R$
357.640,02 (trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais
e dois centavos) feito por terceiro em seu nome.
Argumenta
que
a
contratação
de
advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158504-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
particular não obsta a concessão do benefício da justiça gratuita, nos
termos do §4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, bem como que
a declaração de pobreza faz presumir a situação de necessidade e é
suficiente para o deferimento da benesse.
No mais, sustenta que os documentos apresentados
demonstram de maneira satisfatória o enquadramento da agravante como
hipossuficiente. Trouxe aos autos: comprovante de que não há
declaração de imposto de renda do exercício 2020 na base de dados da
Receita Federal, emitido em 21/05/2020 (fls. 81); certidão de
regularidade de seu CPF (fls.80); CTPS (fls. 82/85), comunicações de
inadimplência de plano de saúde (fls. 88) e de escola (fls. 89 e 91);
extrato de conta corrente (fls. 91).
Requer a concessão do efeito ativo ao recurso e, no
mérito, o seu integral provimento.
O efeito suspensivo foi deferido quando da decisão
preliminar (fls. 93/96).
Recurso tempestivo, não preparado, pois versa sobre
o benefício da justiça gratuita, e respondido (fls. 108/114 e 124/128).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se na origem de ação anulatória movida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158504-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5
agravante em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL S/A, com o
intuito de desconstituir um débito no valor de R$ R$ 357.640,02
(trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e dois
centavos) feito por terceiro em seu nome.
Em verdade, narra em sua petição inicial que o
débito fora contraído por seu ex-marido, quem tomava as decisões
gerenciais da empresa Almeida e Almeida Transportes LTDA - ME, da
qual foram sócias a agravante e sua sogra, Eunice Silva de Almeida (fls.
16/17), e teria o feito sem o seu consentimento, sob a alegação de que
não lhe outorgou qualquer procuração que o permitisse contratar junto
ao Banco do Brasil.
O objeto do presente recurso é o pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita.
Compulsando os autos, verifica-se que a agravante
preenche os requisitos para a concessão do benefício.
À declaração hipossuficiência financeira (fls. 47),
soma-se o fato de te sido isenta de apresentar declaração de imposto de
renda nos últimos três exercícios, conforme as consultas à base de dados
da Receita Federal (fls. 81 e 100/101 ) e a regularidade de seu CPF (fls.
80), documentos estes que atestam a ausência de rendimentos tributáveis
e, assim, corroboram a condição hipossuficiente da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158504-75.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ainda, nos termos do art. 99, § 4o, CPC, “A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça”.
Desse modo, ante as peculiaridades do caso em
análise, defiro o benefício da gratuidade.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator